Tribunal: TJMT
Processo: 1078561-75.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078561-75.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIZABETH BARBOSA MOREIRA - CPF: 544.789.361-53 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO DE PESSOA FÍSICA CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – COBRANÇA DE JUROS DE CARÊNCIA DEVIDAMENTE CONTRATADO - LEGALIDADE
-
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.­

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual

A taxa de
juros
remuneratórios somente se reputa abusiva quando ultrapassa, de forma relevante, os limites jurisprudencialmente admitidos em relação à taxa média de mercado.

A cobrança de juros de carência, prevista contratualmente e informada ao consumidor, é legítima, desde que remunere o período entre a liberação do crédito e o vencimento da primeira parcela, sendo que, no caso em apreço, não restou comprovada sua abusividade ou ilegalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1078561-75.2024.8.11.0041

APELANTE: ELIZABETH BARBOSA MOREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIZABETH BARBOSA MOREIRA,
contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da Ação Revisional de Empréstimo de Pessoa Física cumulada com Consignação em Pagamento, ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC, ficando inexigível a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta em suas razões que a limitação dos juros deve ser aplicada quando detectada abusividade, seja ao patamar de 12% ao ano ou ao limite do Decreto 22.626/33.

Também sustenta a ilegalidade da cobrança de juros de carência (também denominados juros de acerto ou ajuste de prazo), sob o fundamento de que tal cobrança é totalmente indevida, pois não justifica nenhum serviço prestado pela instituição financeira.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, requer a devolução dos valores pagos a título de juros de carência ou, alternativamente, a compensação dos valores em fase de liquidação de sentença (Id. 336208382).

A parte apelada ofertou as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 336208384).

A parte autora não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id.336553896)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
ELIZABETH BARBOSA MOREIRA
, ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A,
alegando, em síntese, a necessidade de readequação das cláusulas do contrato firmado entre as partes, vez que, em 09 de setembro de 2021, celebrou contrato de empréstimo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para pagamento em 72 prestações de R$ 428,93 (quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos).

Inconformada com os encargos que alega serem abusivos, postulou na origem pela revisão judicial, declaração de nulidade das cláusulas abusivas com a limitação dos juros remuneratórios em 12% ao ano e a expurgação dos Juros de Carência.

Sobreveio sentença, em que a magistrada condutora do feito julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão do autor ser beneficiário da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

Inconformada, a apelante defende a limitação dos juros à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, apontando a onerosidade excessiva da taxa contratada, bem como, insurge-se com relação à expurgação dos juros de carência.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Com relação aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, foi firmada a BB crédito salário (id. 336207896), na data de 21/11/2024, onde foram cobrados juros remuneratórios de
3,75% a.m
(três vírgula setenta e cinco por cento) e
55,54% a.a
(cinquenta e cinco vírgula cinquenta e quatro por cento), sendo que a média da taxa de juros apurado pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de
6,00% a.m
(seis por cento) e
131,88%a.a
(cento e trinta e um vírgula oitenta e oito por cento), consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo apelante, sendo que a taxa dos juros remuneratórios aplicada não ultrapassa de forma relevante, os limites de uma
vez
e
meia
, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado à época do pacto, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO. PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS DO STJ. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DA CUMULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. DESPESAS DE COBRANÇA E HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a regularidade das taxas de juros remuneratórios, dos encargos moratórios e da cláusula que prevê despesas de cobrança, com condenação da autora aos ônus sucumbenciais, observada a gratuidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados, superiores à taxa média de mercado, configuram abusividade apta a autorizar a revisão contratual; (ii) saber se há ilegalidade na cobrança dos encargos moratórios, por suposta cumulação indevida ou comissão de permanência disfarçada; e (iii) saber se é abusiva a cláusula que transfere ao consumidor as despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais.
III. Razões de decidir
3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor não implica revisão automática do contrato, sendo indispensável a demonstração concreta de abusividade, nos termos do art. 51, § 1o, do CDC.
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, desde que não ultrapassem, de forma relevante, os limites de uma vez e meia, o dobro ou o triplo da média
, o que não se verifica no caso concreto.
5. Ausente previsão contratual de comissão de permanência, é lícita a cobrança, no período de inadimplência, de juros remuneratórios pactuados, juros moratórios limitados a 1% ao mês e multa contratual de até 2%, conforme entendimento consolidado no Tema 52 do STJ.
6. A cláusula que prevê o ressarcimento de despesas de cobrança e honorários advocatícios não é abusiva, por reproduzir o regime legal da responsabilidade do devedor pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento, nos termos do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:

“1. A taxa de juros remuneratórios somente se reputa abusiva quando ultrapassa, de forma relevante, os limites jurisprudencialmente admitidos em relação à taxa média de mercado.
2. É lícita, na ausência de comissão de permanência, a cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, desde que respeitados os limites fixados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não é abusiva a cláusula contratual que impõe ao devedor inadimplente o ressarcimento das despesas de cobrança e honorários advocatícios extrajudiciais, quando houver previsão legal e contratual.”

(N.U 1021902-63.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 11/03/2026)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO –
JUROS REMUNERATÓRIOS - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE
– TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios quando não demonstrado que o percentual impôs ao consumidor desvantagem exorbitante. A mera alegação de discrepância com a média de mercado divulgada pelo BACEN não é suficiente para deferir a revisão.

A Súmula no 541 do STJ permite a capitalização de juros quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior a 12 vezes da mensal.

É válida a Tarifa de Cadastro cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.”
(N.U 1000585-17.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

Ainda, a parte autora requer a expurgação dos juros de carência, todavia, sem razão a parte recorrente.

Isso porque, os juros de carência foram previstos contratualmente e informado ao consumidor, portanto, é legítimo e remunera o período entre a liberação do crédito e o vencimento da primeira parcela.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTRATO CDC – CRÉDITO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS,
COBRANÇA DE JUROS DE CARÊNCIA
, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA (CET). IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional ajuizada por consumidor visando a revisão do contrato de empréstimo pessoal (CDC) celebrado com o Banco do Brasil S.A., sob o argumento de cláusulas abusivas: taxa de juros remuneratórios supostamente excessiva, cobrança de juros de carência, capitalização indevida e falta de clareza quanto ao Custo Efetivo Total (CET), com pedido de consignação em pagamento do valor entendido como devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Possibilidade de limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano; (ii) Legalidade da cobrança de juros de carência e da capitalização de juros;

(iii) Cumprimento do dever de informação e transparência contratual à luz do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de juros previsto na Lei de Usura ou no art. 192, §3o, da CF/88 (Súmula 596/STF; Súmula 382/STJ). A taxa contratada de 3,63% a.m. (53,40% a.a.), está dentro da média de mercado apurada pelo BACEN para a modalidade de crédito pessoal não consignado, não havendo abusividade a ser reconhecida.

4. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada, nos termos do REsp 973.827/RS (Tema 247/STJ) e Súmula 541/STJ. O contrato prevê taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, configurando pactuação expressa.

5.
A cobrança de juros de carência, prevista contratualmente e informada ao consumidor, é legítima, desde que remunere o período entre a liberação do crédito e o vencimento da primeira parcela. Não restou comprovada sua abusividade ou ilegalidade.

6. O contrato bancário preenche os requisitos de transparência exigidos pelo CDC, informando as principais condições da operação (valor, número de parcelas, taxas e CET), não se vislumbrando falha no dever de informação.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A mera fixação de taxa de juros acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade em contratos bancários, sendo imprescindível a demonstração de discrepância em relação à média de mercado. 2. A capitalização mensal de juros é permitida quando pactuada de forma expressa, sendo suficiente a indicação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 3. A cobrança de juros de carência é legítima quando prevista contratualmente e informada ao consumidor, desde que remunerado o período de carência entre a contratação e o início do pagamento. 4. O contrato bancário que especifica de forma clara valor, taxas e encargos cumpre o dever de informação e transparência, não cabendo reconhecimento de vício formal na contratação."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 192 (redação revogada); CDC, arts. 6o, V e VIII, 51, IV; Decreto 22.626/1933; Súmula 297/STJ, Súmula 382/STJ, Súmula 541/STJ, Súmula 596/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 08/02/2008, DJe 18/03/2008 (Tema 247); TJMT, AC 1019320-10.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 07/06/2024, DJE 12/06/2024; TJMT, AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06/06/2023, DJE 13/06/2023.”
(N.U 1006426-31.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 01/07/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, restando suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026